Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-06.2025.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-06.2025.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, GIDEAO PINHEIRO MORAES

APELADO: GIDEAO PINHEIRO MORAES, MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800010-06.2025.8.14.0087

ORIGEM
:
VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

ADVOGADOS:
GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA e ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

APELADA:
GIDEÃO PINHEIRO MORAES

ADVOGADO:
SERGIO VICTOR GARCIA RODRIGUES - OAB PA18130-A

RELATOR:DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RETENÇÃO DE VENCIMENTOS. ADOÇÃO DO RITO DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA RECURSAL DAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais por Retenção de Vencimentos, condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, com atualização monetária pela taxa SELIC e juros de mora a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a competência recursal para apreciação dos recursos interpostos em processo submetido, desde a origem, ao rito da Lei nº 12.153/2009, diante da adoção expressa do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo juízo de primeiro grau;
e
a possibilidade de aplicação da Lei nº 12.153/2009 nas comarcas do interior desprovidas de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem determinou expressamente a tramitação do feito sob o rito da Lei nº 12.153/2009, aplicando as regras próprias do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inclusive quanto à dispensa do relatório, afastamento do reexame necessário e inexistência de condenação em custas e honorários na fase de conhecimento;

4. A interpretação do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 deve ocorrer em consonância com os princípios constitucionais da isonomia, do acesso à justiça, da eficiência e da duração razoável do processo, não sendo a ausência de
instalação formal do Juizado Especial da Fazenda Pública fundamento apto a afastar a incidência do rito especial nas comarcas do interior;

5. O Enunciado nº 09 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e os precedentes do STJ reconhecem a possibilidade de processamento das causas submetidas à Lei nº 12.153/2009 perante Varas Comuns, com observância integral do rito especial e competência recursal das Turmas Recursais;

6. A adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 em primeiro grau desloca a competência funcional recursal para as Turmas Recursais da Fazenda Pública, sendo inviável o julgamento do recurso pelo Tribunal de Justiça, sob pena de criação de hibridismo procedimental incompatível com o sistema legal;

IV. DISPOSITIVO

7. Competência declinada para a Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Pará.

Tese de julgamento
: “A adoção expressa do rito da Lei nº 12.153/2009 pelo juízo de origem atrai a competência funcional das Turmas Recursais da Fazenda Pública para apreciação dos recursos, ainda que inexistente Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, caput, XXXV e LXXVIII; CF, art. 37, caput; CF, art. 98, I; CPC, art. 64, §1º; Lei nº 12.153/2009,
arts
. 2º, §4º, 4º, 7º, 11, 13, §1º e 27; Lei nº 9.099/95,
arts
. 38, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.844.494/MG, rel. min. Herman Benjamin,
DJe
de 12/05/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.675.134/SP, rel. min. Gurgel de Faria,
DJe
de 22/03/2022; STJ,
AgInt
na
Rcl
33.418/SP, rel. min.
Assusete
Magalhães,
DJe
de 27/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em não conhecer dos recursos,
declinando
da competência para a TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
nos termos do voto divergente do
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, adotado pelo relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Retenção de Vencimentos ajuizada por GIDEÃO PINHEIRO MORAES, julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, determinando a atualização monetária pela taxa SELIC, a partir do arbitramento, e juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 3º da EC 113/2021 (Id. 28953999).

Em suas razões recursais (Id.28954000),o ente municipal sustentou a ausência de nexo de causalidade entre dano e a conduta praticada apta a caracterizar danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 28954003).

A parte autora interpôs Recurso Adesivo (Id. 28954004), pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 28954007).

O Ministério Público em segundo grau se absteve de intervir no feito (Id.33639082).

Colocado o feito em julgamento em Plenário Virtual, houve discordância do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento da Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Durante a sessão de julgamento, este relator refluiu no seu entendimento e aderiu ao voto divergente do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual passo a transcrever:

I — DOS FATOS E DO PROCESSAMENTO NA ORIGEM

Antes de adentrar à questão de fundo, tenho por indispensável reconstruir, com o rigor que o caso exige, o itinerário procedimental percorrido desde a propositura da ação até o momento em que os autos chegaram a este Tribunal, pois é exatamente nesse trajeto que reside o equívoco que ora me leva a divergir do ilustre Relator.

Em 10 de janeiro de 2025, GIDEÃO PINHEIRO MORAES ajuizou, perante a Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, Ação de Indenização por Danos Morais por Retenção de Vencimentos em face do Município de Limoeiro do Ajuru (Id. 28953985). Já na petição inicial, o autor expressamente requereu a adoção do
rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, previsto na Lei nº 12.153/2009, justificando que o valor da causa — R$ 12.144,00 (doze mil, cento e quarenta e quatro reais) — não ultrapassava o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos estabelecido pelo art. 2º daquele diploma. Requereu, igualmente, a concessão de justiça gratuita e o reconhecimento de conexão com o processo nº 0800743-06.2024.8.14.0087, que tramitava no mesmo juízo e versava sobre a cobrança das mesmas verbas salariais inadimplidas.

Em 04 de fevereiro de 2025, o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajurú proferiu decisão interlocutória (Id. 28953994) na qual, de forma expressa e fundamentada, determinou que o processo
seguiria pelo rito da Lei nº 12.153/2009
. Apoiou-se, para tanto, em dois pilares normativos: (i) o Enunciado nº 09 dos Enunciados da Fazenda Pública do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009; e (ii) o Provimento nº 07, art. 21, §2º, do Conselho Nacional de Justiça, que prescreve que os processos da competência da Lei 12.153/2009, distribuídos após a sua vigência, ainda que tramitem junto a Vara Comum, observarão o rito especial. Concedeu a gratuidade da justiça por aplicação subsidiária do art. 54 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na mesma decisão, o juízo reconheceu a conexão entre as demandas e determinou a tramitação conjunta dos feitos, anotando, contudo, a impossibilidade de reunião física dos autos, pois os processos tramitavam sob ritos distintos — o processo de cobrança de verbas (nº 0800743-06.2024.8.14.0087) sob rito diverso, e a presente ação de danos morais, expressamente, sob o
rito da Lei nº 12.153/2009
.

Em 21 de maio de 2025, foi prolatada a sentença de mérito (Id. 28953998), cuja ementa inicial já evidencia a adoção do microssistema: a própria Magistrada abriu o
decisum
registrando que o relatório estava
"dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao microssistema dos Juizados da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009)"
. No dispositivo, condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.500,00, com atualização pela taxa SELIC conforme o art. 3º da EC 113/2021 e, de forma absolutamente coerente com o rito adotado, declarou expressamente:
"Sem custas e honorários conforme artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, c/c Art. 27 da Lei 12.153/09"
. Registrou, ainda, que a causa não estava sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Em 24 de junho de 2025, o Município de Limoeiro do Ajuru interpôs Recurso de Apelação com pedido de efeito suspensivo (Id. 28954000), endereçado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Em 09 de julho de 2025, o autor interpôs Recurso Adesivo (Id. 28954004), também endereçado ao TJPA, pleiteando a majoração da indenização para R$ 5.000,00.

Distribuído o feito a este Tribunal, o ilustre Relator proferiu voto pelo conhecimento de ambos os recursos, negando provimento à apelação e dando provimento ao recurso adesivo para elevar a indenização a R$ 5.000,00, fixando, ainda, honorários advocatícios de 10% sobre a condenação, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É nesse quadro fático e procedimental que, com o devido respeito ao ilustre Relator, manifesto minha divergência.

II — DA QUESTÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL: A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL PARA CONHECER DOS RECURSOS

Não desconheço que este Egrégio Tribunal, de modo reiterado, tem se posicionado no sentido de que, nas comarcas do interior, as Varas Únicas não poderiam aplicar o rito previsto na Lei nº 12.153/2009, sob o fundamento de que a ausência de instalação formal dos Juizados da Fazenda Pública impossibilitaria a adoção do respectivo microssistema processual. Contudo, com o devido respeito, ouso divergir desse entendimento, por reputar que tal interpretação incorre em equívoco hermenêutico e conduz a resultados incompatíveis com o desenho constitucional e com a teleologia da lei.

A questão, porém, transcende o debate sobre a correção do rito adotado em primeiro grau. No presente caso,
o rito da Lei nº 12.153/2009 foi adotado pelo próprio juízo de origem, de forma expressa e fundamentada, antes mesmo da citação do réu
. Essa escolha procedimental produziu efeitos concretos ao longo de toda a tramitação: afastou o reexame necessário, vedou a condenação em custas e honorários na fase de conhecimento, dispensou o relatório na sentença, e, por consequência lógica e inexorável,
deslocou a competência recursal das decisões proferidas naqueles autos para as Turmas Recursais da Fazenda Pública, e não para este Tribunal de Justiça
.

Com efeito, a leitura restritiva conferida ao art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 — segundo a qual a competência do Juizado da Fazenda Pública seria absoluta apenas quando instalado, e, na ausência de instalação, a lei não poderia ser aplicada — desconsidera a distinção fundamental entre a criação formal da unidade judiciária e a obrigatoriedade da aplicação do rito legal. É certo que a criação de órgãos jurisdicionais depende de lei e de ato administrativo do Tribunal, mas isso não pode ser confundido com a vigência e eficácia da lei federal que institui um procedimento especial, destinado a garantir simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade no julgamento das causas envolvendo a Fazenda Pública até o valor de 60 salários-mínimos.

O §4º do art. 2º deve ser interpretado à luz do sistema: significa apenas que, onde instalado o Juizado, não há liberdade de escolha — as causas até o limite de alçada devem obrigatoriamente tramitar no Juizado da Fazenda Pública. Não se pode, todavia, extrair desse dispositivo a conclusão de que, nas comarcas onde não haja Juizado instalado, a lei não se aplicaria. Essa leitura, além de contrária ao próprio texto constitucional, esvazia a finalidade da norma e cria um verdadeiro
vácuo normativo
, onde a lei existe, mas não pode ser aplicada.

O Conselho Nacional de Justiça, órgão de cúpula responsável pela uniformização administrativa do Judiciário, já enfrentou diretamente essa questão ao editar o
Enunciado nº 09
:
"nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.153/09"
.
A orientação é inequívoca: não cabe ao magistrado afastar a aplicação da lei, sob pena de violação à isonomia e ao princípio da legalidade. E, uma vez adotado o rito, sua lógica recursal deve ser integralmente respeitada.

O Superior Tribunal de Justiça também já enfrentou a questão em diversas oportunidades. No REsp 1.844.494/MG (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/05/2020), reconheceu-se expressamente que, mesmo em Vara Única com competência cumulativa, cabe a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009, sendo a
competência recursal das Turmas Recursais
. Da mesma forma, no AgInt no AREsp 1.675.134/SP (Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 22/03/2022), assentou-se que, inexistindo Vara da Fazenda Pública instalada, cabe às Varas de Juizado Cível ou Comum processar e julgar as causas da Lei nº 12.153/2009, remetendo-se o recurso às Turmas Recursais. E, ainda, no AgInt na Rcl 33.418/SP (Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 27/06/2017), definiu-se que, até a criação de Turmas Recursais especializadas, a competência recursal é das Turmas Cíveis ou Mistas, sempre sob a égide da Lei nº 12.153/2009.

Do ponto de vista constitucional, a tese restritiva viola o art. 98, I, da Constituição Federal, que consagra os Juizados Especiais como garantia de acesso a um procedimento célere, oral e sumaríssimo. Negar a aplicação da Lei nº 12.153/2009 no interior significa perpetuar uma desigualdade inconstitucional entre os jurisdicionados da Capital, que podem usufruir do rito diferenciado, e os do interior, obrigados a suportar a morosidade do procedimento ordinário, em ofensa aos princípios da isonomia (art. 5º,
caput
), da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), da eficiência (art. 37,
caput
) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII).

Não bastasse, deixar de aplicar o rito da Lei nº 12.153/2009 quando cabível significa retirar das partes um conjunto de prerrogativas e limitações que compõem a própria lógica do sistema. Nesse microssistema, não há recurso contra decisões interlocutórias (art. 4º), não existe prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 7º), inexiste reexame necessário (art. 11), e a execução se dá por meios céleres, inclusive mediante sequestro direto de valores em caso de descumprimento (art. 13, §1º). São garantias e restrições reciprocamente estabelecidas pelo legislador para equilibrar o tratamento conferido à Fazenda Pública e ao jurisdicionado. Negar sua aplicação é criar uma assimetria artificial que não encontra respaldo na Constituição ou na lei.

É nesse ponto que reside a falha lógica do entendimento hoje prevalente neste Tribunal: afirmar que a competência dos Juizados é "absoluta" não significa que, na ausência de instalação, a lei fica suspensa; significa apenas que, uma vez instalado, o Juizado concentra a competência, retirando a possibilidade de livre escolha. Interpretar de outro modo conduz a uma contradição: uma lei nacional, com plena vigência desde 2009, passaria a depender da conveniência administrativa de instalação de varas especializadas para ser aplicada, em flagrante subversão ao princípio da legalidade.

Manifesto, portanto, minha divergência e reconheço a possibilidade — e mais do que isso, a necessidade — de aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 pelas Varas Únicas das comarcas do interior, sempre que presentes os requisitos de valor e de matéria. A adoção dessa interpretação garante a uniformidade do sistema, concretiza os princípios constitucionais de acesso à justiça e de celeridade processual, e afasta a desigualdade entre os jurisdicionados da capital e do interior.

III — DAS CONSEQUÊNCIAS CONCRETAS PARA O PRESENTE CASO

No caso dos autos, como demonstrado na reconstrução factual acima, a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 pelo juízo de origem não foi acidental nem implícita — foi
deliberada, expressa e reiterada em três momentos distintos
: (i) na decisão inaugural de 04/02/2025 (Id. 28953994), que fixou o rito e aplicou a gratuidade com fundamento nos arts. 54 da Lei nº 9.099/95 e 27 da Lei nº 12.153/09; (ii) na abertura da sentença de 21/05/2025 (Id. 28953998), que dispensou expressamente o relatório com fundamento no art. 38 da Lei nº 9.099/95 aplicado subsidiariamente ao microssistema dos JEFPs; e (iii) no próprio dispositivo sentencial, que declarou não haver custas e honorários nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09, e afastou o reexame necessário com fundamento no art. 11 da mesma lei.

Diante desse quadro, a consequência jurídica é inexorável: sendo o feito processado sob o rito da Lei nº 12.153/2009, a competência para apreciar os recursos interpostos contra a sentença proferida naqueles autos é das
Turmas Recursais da Fazenda Pública
, e não deste Egrégio Tribunal de Justiça. Trata-se de competência de natureza
funcional e absoluta
, que não comporta prorrogação, preclusão ou convalidação, podendo e devendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Não bastasse, o conhecimento dos recursos por este Tribunal implica, na prática, a criação de um hibridismo procedimental incompatível com o sistema: o processo tramitou, em primeiro grau, sob as restrições do microssistema dos JEFPs — sem prazo em dobro para a Fazenda, sem reexame necessário, sem condenação em custas e honorários na fase de conhecimento —, mas o julgamento recursal passaria a se dar sob a égide das regras procedimentais desta Corte, cujo rito é estruturalmente distinto. Esse hibridismo gera insegurança jurídica, trata desigualmente as partes e subverte a coerência interna do sistema, sendo precisamente para evitar tal distorção que o legislador e o Conselho Nacional de Justiça se preocuparam em definir, com clareza, qual o órgão competente para o julgamento dos recursos oriundos de feitos processados sob a Lei nº 12.153/2009. No mesmo sentido, há o posicionamento da E. Desembargadora Célia Regina Pinheiro nos autos da apelação cível nº 0800033-42.2022.8.14.0091 e recurso inominado nº 0800056-09.2023.8.14.0008.

Isto posto, não conheço dos recursos, declinando da competência para a TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, a quem compete o conhecimento ou não dos recursos, bem como o julgamento do mérito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 22/05/2026